Tribunal: CARF
Processo: 11065.000148/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2004
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. EMPRESAS ESTATAIS. ARTIGO 5o DA LEI 10101/2000.
A disciplina da distribuição de lucros e resultados aplicável às empresas privadas é distinta daquela aplicável às empresas estatais: às primeiras, aplica-se a regra do art. 2o da Lei no 10101/00, enquanto às segundas, aplica-se a disciplina do art. 5o, dessa mesma lei.

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.000148/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.555 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
ALBERTO PASQUALINI REFAP SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2004
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
EMPRESAS
ESTATAIS. ARTIGO 5o DA LEI 10101/2000.
A disciplina da distribuição de lucros e resultados aplicável às empresas
privadas é distinta daquela aplicável às empresas estatais: às primeiras, aplica-
se a regra do art. 2o da Lei no 10101/00, enquanto às segundas, aplica-se a
disciplina do art. 5o, dessa mesma lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento. Vencidos os
Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Diogo Cristian Denny e Denny Medeiros da Silveira, que
negaram provimento ao recurso. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny (suplente convocado), Renata Toratti Cassini,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente). Ausente o
conselheiro Marcio Augusto Sekeff Sallem, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.000148/2009-52
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.555 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000148/2009-52

Relatório
Trata-se de auto de infração visando à constituição de contribuições à seguridade
social, cota patronal, inclusive o adicional ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalhos
– GIILRAT, incidentes sobre valores pagos pela empresa aos seus empregados a título de
participação nos lucros e resultados no período de 01/2004 a 07/2004 em desacordo com a
legislação vigente.
Notificado do lançamento, a empresa apresentou impugnação tempestiva, bem
sintetizada no relatório da decisão recorrida, nos seguintes termos:
(...)
- A incidência do artigo 5° da Lei n° 10.101/2000 (fls. 129/131)
A Lei n° 10.101 estabelece mecanismos distintos para a distribuição de PLR pelas
empresas privadas e pelas estatais. Às privadas, aplicam-se as diretrizes ajustadas em
negociação coletiva, na forma do artigo 2°. Às públicas, aplicam-se as diretrizes
fixadas pelo Poder Executivo:
O Decreto no 3735, de 24/01/2001 atribui essa competência ao Ministro de Estado do
Planejamento (artigo 1°, inciso V), após prévia manifestação do Departamento de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais (art. 2°, II).
É, portanto, da competência do .Ministro de Estado do Planejamento e Gestão fixar as
diretrizes de distribuição da Participação de empregados de estatais nos Lucros e
Resultados dessas empresas.
O Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais (DEST), por sua
vez, determina diretrizes e emite manifestação sobre o programa de distribuição de
lucros, no caso específico da Impugnante, considerando a totalidade das empresas que
compõem o Sistema Petrobrás.
Foi nesse sentido que a PETROBRÁS, através do Oficio GAPRE 310/2004, anexo,
encaminhou ao Ministério das Minas e Energia, ao qual está vinculada, “o programa
de metas inerentes ao Sistema Petrobras para o ano-base de 2004”.
O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, através do Oficio n° 947/.MP/SE,
de 22/12/2004,, aprovou o Programa, desde que observadas as metas propostas pela
PETROBRAS, também fazendo menção ao Sistema Petrobras.
Por fim, o Ministério das Minas e Energia encaminhou, aos 16/02/2005, informação de
que o .Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nada teve “a opor à
antecipação de parcela do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados
referente ao exercício de 2004, pelas empresas do sistema PETROBRAS".
Ora, dúvida não pode haver quanto ao fato de que a Impugnante integra o Sistema
PETROBRAS. Afinal, no exercício social de 2004, 69,999797% do seu Capital Social
era formada de ações subscritas pela Downstream Participações, que por sua vez tem
por principal quotista a Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS, como provam as
Certidões anexas,
...dúvidas não podem subsistir quanto à sua natureza estatal diante do anexo Of
N°275/2004/SE-MF,
...segue anexa instrução de voto expedida ..........
...vale destacar que metas e indicadores existiam e foram aprovados na forma da
legislação pertinente pelo que não se pode reputar desrespeitada a Lei n° 10.101.
Diante da ausência de fundamento para imputar crédito previdenciário sobre
Participação nos Lucros pagos pela Impugnante aos seus empregados, impõe-se o
cancelamento do Auto de Infração, (...)
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.555 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000148/2009-52

- O artigo 2° da Lei n° 10.101/2000 (fls. 132/134)
...não há na Lei que regula a PLR, obrigação, para caracterização da natureza jurídica
de Participação nos Lucros, de que tenha havido acordo ou convenção prévia.
O Acordo Coletivo de Trabalho é ato formal. Sua ausência não transforma a natureza
da Participação nos Lucros prevista no artigo 7°, inciso XI, da Constituição da
República. Tanto assim é que os Tribunais do Trabalho - a quem compete dizer da
natureza jurídica da Participação nos Lucros - reforçam sua natureza desvinculada da
remuneração ainda em casos anteriores à Lei n° 10.101/2000 ou mesmo pactuada de
forma diversa da lei: (...)
A Participação nos Lucros e a base de cálculo de contribuições previdenciárias
(134/141)
...é de disposição expressa da Constituição da República - e não a Lei n° 10.101/2000 -
a determinação de que a Participação dos trabalhadores nos Lucros ou Resultados da
empresa é desvinculada da remuneração.
...Essa imposição foge ao âmbito das atribuições da RFB.
...nega vigência à sua própria legislação previdenciária, conforme o previsto na Lei n°
8.212, Artigo 28, § 9°, e “7” (recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos
expressamente desvinculados do salário...”) e (“participação, nos lucros ou
resultados”).
Colaciona jurisprudências e doutrina.
- A base de cálculo de contribuições previdenciárias (fls. 141/142)
...a Lei no 8.212/91 exclui expressamente a incidência de contribuição sobre ganhos
eventuais e abonos: (..
O valor do crédito previdenciário lançado (fls. 142/143)
...desconsiderou, contudo, o disposto no artigo 65 da Medida Provisória n° 449/08 que
revogou esses incisos.
o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração.
- O Pedido (fls. 143)
...requer a Impugnante seja revisto o lançamento e, declare inexistente o crédito
previdenciário, cancelando o auto de infração em epígrafe..
...decidindo-se então pela sua improcedência e extinguindo todo o crédito tributário.
...alternativamente, seja ele reduzido aos valores que resultam da legislação em vigor
apontada.
Desde já protesta pela juntada de documentação superveniente, se necessário se fizer.
A impugnação foi julgada procedente em parte pela 7a Turma da DRJ/JFQ, em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2004
AI DEBCAD N° 37.169.737-9 de 02/04/2009 AUTO DE INFRAÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÃO
DA
EMPRESA
SOBRE A REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS. CONTRIBUIÇÃO
DA EMPRESA PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EM
RAZÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA. PARTICIPAÇÃO Nos
LUCROS E RESULTADOS. VALOR DA MULTA APLICADA.
RETIFICAÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.555 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000148/2009-52

Constatado O não recolhimento de contribuições tratadas na Lei n°
8.212/91, a fiscalização lavrará O respectivo auto de infração.
O pagamento de verbas a título de participação nos lucros e resultados da
empresa em desacordo com a lei específica determina a incidência da
contribuição previdenciária, devendo ter os seus valores pagos ou creditados
a segurados empregados tributados e lavrados os autos de infração cabíveis.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa
que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática, tratando-se de auto de
infração não definitivamente julgado.
A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de
legalidade.
Deve ser declarada nula a competência eivada de vício insanável por
aplicação de multa com erro de fundamentação legal.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.
A Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade, à obrigação
de cumprir e respeitar as leis em vigor.
Impugnação Procedente em Parte
Notificada dessa decisão aos 23/04/10 (fls. 199), a contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 24/05/10 (fls. 203 ss.), no qual reproduz as alegações de defesa constantes de sua
impugnação.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de recurso voluntário em face de decisão que julgou
procedente em parte impugnação apresentada em face de auto de infração visando à constituição
de crédito tributário de contribuições à Seguridade Social, parte patronal, inclusive o adicional ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalhos – GIILRAT, incidentes sobre valores
pagos pela empresa aos seus empregados a título de participação nos lucros e resultados no
período de 01/2004 a 07/2004.
Relata a autoridade fiscal no Relatório da Atividade Fiscal de fls. 13 ss. que:
(...)
Em 02/07/2008 emiti o TIAF - Termo de Início da Ação Fiscal, do qual o contribuinte
tomou ciência em 04/07/2008, solicitando entre outros documentos “Regulamento da
participação nos lucros ou resultados - PLR - ano de 2004” e “Regulamento dos
benefícios concedidos ao trabalhador”.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.555 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000148/2009-52

Em 16 de fevereiro de 2005 a Alberto Pasqualini - REFAP S.A e o Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria do Petróleo no Rio Grande do Sul - SINDIPETRO/RS,
assinaram acordo coletivo de trabalho tendo como objeto o “pagamento de
antecipação da Participação nos Lucros ou Resultados, referente ao exercício de
2004”.
Da análise do referido acordo constata-se que o pagamento de antecipação da
participação nos lucros ou resultados não está de acordo com a legislação que rege a
matéria, ou seja, o presente acordo não contém regras claras e objetivas quanto à
fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive
mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado e foi
ajustado após o exercício (2004) ao que o mesmo se refere, portanto, o referido
acordo só foi ajustado após a companhia dispor de seu resultado e sem nenhuma
participação dos empregados no processo, isto é, não houve acordo ou convenção
prévia.
Em 27 de maio de 2005 a Alberto Pasqualini - REFAP S.A e o Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria do Petróleo no Rio Grande do Sul - SINDIPETRO/RS,
assinaram acordo coletivo de trabalho tendo como objeto o “pagamento da
Participação nos Lucros ou Resultados, referente ao exercício de 2004”.
Da análise do referido acordo constata-se que o pagamento da participação nos lucros
ou resultados não está de acordo com a legislação que rege a matéria, ou seja, o presente
acordo não contém regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos
substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado e foi ajustado após
o exercício (2004) ao que o mesmo se refere, portanto, o referido acordo só foi
ajustado após a companhia dispor de seu resultado e sem nenhuma participação
dos empregados no processo, isto é, não houve acordo ou convenção prévia.
Mesmo fazendo parte do sistema “PETROBRÁS”, a REFAP S.A é uma empresa
com CNPJ próprio, devendo estabelecer suas próprias metas de qualidade,
produtividade, lucratividade, etc. A lei 10.101/2000 não prevê, em nenhuma
situação, a substituição do empregador por outra pessoa jurídica no
estabelecimento das metas e na pactuação das mesmas com seus empregados.
Desta forma concluo que o Programa de Distribuição de Resultados da REFAP S.A,
encontra-se em desacordo com o estabelecido pela legislação vigente á época dos fatos
geradores, tratando-se de mecanismo de complementação salarial e por isto caracteriza-
se como fato gerador de contribuição para a seguridade social. (Destaquei)
O julgador de primeira instância julgou a impugnação apresentada pela empresa
procedente em parte para excluir do auto de infração apenas a competência 02/2004, por erro na
aplicação da multa, mas, no mais, manteve o lançamento, validando os seus fundamentos.
Em seu recurso, como dito, a empresa reitera as razões de defesa apresentadas em
sua impugnação, alegando, em síntese, que,
(a) a Lei 10101/00 estabelece mecanismos distintos para regular a distribuição de lucros e
resultados em caso de empresas privadas e estatais, sendo que às privadas, aplica-se o art.
2o e às públicas, como é o caso da recorrente, aplica-se o art. 5o;
(b) Nos termos do Decreto 3735/01, é competência do Ministro de Estado do Planejamento e
Gestão fixar as diretrizes de distribuição da Participação de empregados de estatais nos
Lucros e Resultados dessas empresas e o Departamento de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais (DEST), por sua vez, determina diretrizes e emite manifestação sobre
o programa de distribuição de lucros, no caso específico da recorrente, considerando a
totalidade das empresas que compõem o Sistema Petrobras;
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.555 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000148/2009-52

(c) Que o programa de metas do Sistema Petrobras para o ano-base de 2004 foi encaminhado
pela Petrobrás ao Ministério das Minas e Energia por meio do Ofício GAPRE 310/2004,
anexo à impugnação;
(d) Que o programa foi aprovado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão por
meio do Ofício no 947/MP/SE, de 22/12/04;
(e) Que aos 16/02/05, o Ministério das Minas e Energia encaminhou informação recebida do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão no sentido de que nada teve “a opor à
antecipação de parcela do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados referente
ao exercício de 2004, para as empresas do Sistema PETROBRAS".
(f) Conclui que não há dúvida de que integra o Sistema Petrobrás, pois em 2004, 69,99% do
seu capital social era formado por ações da DownStream Participações que, por sua vez,
tem por principal quotista a Petróleo Brasileiro S/A, como comprovam as certidões
anexas;
(g) Que, à época, a instrução de voto do sr. Ministro do Estado da Fazenda ao seu
representante na Downstream Participações Ltda. (Processo Administrativo no
10951.000155/2005-73, anexada à impugnação) foi para votar na assembleia geral
ordinária da REFAP, “pela aprovação da proposta da Administração de destinação do
lucro liquido do exercício de 2004, devendo a empresa, no que se refere ao pagamento da
Participação nos Lucros ou Resultados aos empregados, observar rigorosamente os
termos e as condições constantes do Programa de Metas Corporativas para o Sistema
Petrobras, aprovado por intermédio do Ofício no 947/MP/SE, de 22.12.2004, e do Oficio
n° 74/2005/MP/SE, de 11.02.2005”;
(h) Que existiam metas e indicadores que foram aprovados nos termos das legislação, e que
foram integralmente atingidas, que relaciona em quadro apresentado no recurso;
(i) Alega que a lei não estabelece que somente se tiver havido prévio acordo é que o valor
poderá ser pago a título de Participação nos Lucros e que o acordo coletivo é ato formal e
sua ausência não transforma a natureza da participação nos lucros prevista no art. 7o, XI
da CF.
(j) Que a participação nos lucros, por expressa disposição constitucional, não integra a base
de cálculo das contribuições à seguridade social, pois é desvinculada da remuneração do
empregado.
Pois bem.
A participação nos lucros ou resultados trata-se de direito social garantido ao
trabalhador pela Constituição Federal/88 no art. 7o, XI, nos seguintes termos:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
(...)
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
(...).
Segundo decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento da repercussão geral
no RE no 569441/RS, cuja ementa reproduzo abaixo, esse dispositivo tem eficácia limitada e
depende de regulamentação:
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.555 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000148/2009-52

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS. NATUREZA JURÍDICA PARA FINS TRIBUTÁRIOS. EFICÁCIA
LIMITADA DO ART. 7o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ESSA ESPÉCIE DE GANHO ATÉ A
REGULAMENTAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL.
1. Segundo afirmado por precedentes de ambas as Turmas desse Supremo
Tribunal Federal, a eficácia do preceito veiculado pelo art. 7o, XI, da CF –
inclusive no que se refere à natureza jurídica dos valores pagos a trabalhadores
sob a forma de participação nos lucros para fins tributários– depende de
regulamentação.
2. Na medida em que a disciplina do direito à participação nos lucros somente se operou
com a edição da Medida Provisória 794/94 e que o fato gerador em causa concretizou-se
antes da vigência desse ato normativo, deve incidir, sobre os valores em questão, a
respectiva contribuição previdenciária.
3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
A regulamentação desse dispositivo constitucional ocorreu com a edição da
Medida Provisória no 794, de 29/12/94, que dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados e dá outras providências. Essa MP foi reeditada diversas vezes, até culminar
na edição da Lei no 10101/00, que, por sua vez, dispõe o seguinte nos seus arts. 2o e 5o:
Art.2oA participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa
e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas
partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (Redação dada pela Lei no 12.832, de
2013)(Produção de efeito)
II-convenção ou acordo coletivo.
§1oDos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I-índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II-programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§2oO instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
(...).
Art.5o A participação de que trata o art. 1o desta Lei, relativamente aos
trabalhadores em empresas estatais, observará diretrizes específicas fixadas pelo
Poder Executivo.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas
em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com
direito a voto. (Destaquei)
Da leitura em conjunto dos dispositivos acima transcritos, extrai-se que a
disciplina da distribuição de lucros e resultados aplicável às empresas privadas é distinta daquela
aplicável às empresas estatais: às primeiras, aplica-se a regra do art. 2o da Lei no 10101/00,
enquanto às segundas, aplica-se a disciplina do art. 5o, da mesma lei, que em seu parágrafo
único, cuida de esclarecer quais espécies de empresas são consideradas estatais.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.555 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000148/2009-52

O mencionado art. 5o somente passou a ter a redação acima reproduzida na
reedição da MP no 955, de 24 de março de 1995.
Nesse contexto, foi editada a Resolução CCE de no 10, de 30/05/95, pelo
Conselho de Coordenação e Controle de Empresas Estatais, que estabeleceu algumas regras para
a distribuição de lucros nas empresas estatais, complementando o mencionado art. 5o, que se
aplicam até o presente momento.
Dentre essas regras, dispõem os arts. 4°, 5o e 6o da Resolução CEE no 10/95 que
Art. 4° A empresa estatal, para firmar acordo com vistas à participação dos seus
empregados nos lucros ou resultados, deverá submeter previamente ao CCE a respectiva
proposta, encaminhada através do Ministério Setorial ao qual esteja vinculada,
indicando claramente:
I - a origem dos resultados ou lucros que dão margem à proposta de participação;
II - o valor total que pretende distribuir;
III - os ganhos nos índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa no
período, que ensejaram a participação;
IV - a avaliação das metas, resultados e prazos pactuados previamente para o período;
V - a evolução dos índices de segurança no trabalho;
VI - a evolução dos índices de assiduidade;
VII - outros critérios e pré-condições definidos de acordo com as características e
atividades da empresa estatal.
Parágrafo único. O CCE poderá aprovar ou não, no todo ou em parte, a proposta de que
trata este artigo, inclusive alterando suas condições, tendo em vista a execução da
política econômica e social do Governo e da política para as empresas estatais.
Art. 5° A participação se dará mediante o pagamento, de uma só vez, em moeda
corrente nacional ou em ações representativas do capital social da empresa estatal, ou
um misto destas.
§ 1° O pagamento se dará no mês imediatamente posterior à realização da Assembleia
Geral Ordinária, condicionado ao efetivo pagamento dos dividendos aos acionistas.
§ 2° No caso das empresas públicas a distribuição de resultados se dará após a
aprovação das contas pelo Conselho de Administração ou órgão equivalente.
Art. 6° O empregado somente fará jus à participação convencionada com a empresa à
qual está vinculado através do contrato de trabalho, independentemente da sua lotação,
vedada qualquer participação nos lucros ou resultados de mais de uma empresa estatal,
pertencente ou não ao mesmo grupo ou conglomerado.
O recorrente afirma em seu recurso que integra o Sistema Petrobrás e, desse
modo, deve observar rigorosamente os termos e as condições constantes do Programa de Metas
Corporativas para o Sistema Petrobras no que se refere ao pagamento de participação nos
resultados.
De fato, do documento anexado a fls. 167, referente ao Processo no
10951.000155/2005-73, cujo interessado é o recorrente, consta Despacho do Ministro do Estado
da Fazenda datado de 30 de março de 2005, com o seguinte teor:
Com base nos Pareceres da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Secretaria do
Tesouro Nacional e do Departamento de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais, e nos termos do art. 3° do Decreto n° 2.673, de 16 de julho de 1998, autorizo o
representante da Downstream Participações Ltda. a votar, na assembleia geral ordinária
da Alberto Pasqualini - REFAP S/A, a se realizar no dia 30 de março de 2005, pela
aprovação da proposta da Administração de destinação do lucro liquido do exercício de
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.555 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000148/2009-52

2004, devendo a empresa, no que se refere ao pagamento da Participação nos Lucros ou
Resultados aos empregados, observar rigorosamente os termos e as condições
constantes do Programa de Metas Corporativas para o Sistema PETROBRAS, aprovado
por intermédio do Oficio n° 947/MP/SE, de 22.12.2004, e do Oficio n° 74/2005/MP/SE,
de 11.02.2005.
Conforme documentação anexada aos autos, a recorrente se trata de sociedade de
economia mista que, realmente, integra o Sistema Petrobrás, do que não discordam nem a
autoridade fiscal autuante, nem o julgador de primeira instância, quando afirmam que “mesmo
fazendo parte do sistema ‘PETROBRÁS’, a REFAP S.A é uma empresa com CNPJ próprio”.
Assim, entendem que a recorrente deve estabelecer suas próprias metas de
qualidade, produtividade e lucratividade e que a Lei n° 10.101/2000 não prevê, em nenhuma
situação, a substituição do empregador por outra pessoa jurídica no estabelecimento das metas
com seus empregados, concluindo, desse modo, que e o Programa de Distribuição de Resultados
da REFAP S.A. se encontra em desacordo com a legislação vigente.
Ocorre que, como acima demonstrado, nos termos do próprio art. 5o da Lei no
8212/91, as empresas estatais se submetem a uma disciplina própria no que diz respeito à
distribuição de lucros ou resultados aos trabalhadores, devendo observar as diretrizes específicas
fixadas pelo Poder Executivo.
Realmente, por sua natureza de empresas estatais, o seu programa de distribuição
de lucros e resultados, naturalmente seria objeto de controle e eventualmente, alteração, por parte
do Poder Executivo em razão, por exemplo, de necessidade de adequação à política econômica
ou social do governo, conforme consta expressamente do art. 4o, p.un., da Resolução CCE no
10/05.
Nesse sentido, deve-se observar que, conforme faz prova o documento de fls. 167,
o pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados pela recorrente da forma como foi feito,
observando-se “rigorosamente os termos e as condições constantes do Programa de Metas
Corporativas para o Sistema PETROBRAS, aprovado por intermédio do Oficio n° 947/MP/SE,
de 22.12.2004, e do Oficio n° 74/2005/MP/SE, de 11.02.2005”, decorreu de determinação do
Ministro do Estado da Fazenda, autoridade à qual é subordinada a própria Receita Federal do
Brasil, expedido com base, dentre outros, em Parecer da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional.
Ressalte-se que todos os documentos mencionados no Despacho do Ministro do
Estado da Fazenda de fls. 167, como o Ofício de 947/MP/SE, de 22/12/04 e o Ofício
74/2005/MP/SE, estão anexados aos autos, a fls. 159 e 161, respectivamente.
Quanto ao fato de que o recorrente teria celebrado acordos coletivos com o
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Petróleo no Rio Grande do Sul - SINDIPETRO/RS,
aos 16/02/2005 e aos 27/05/05, para pagamento de antecipação da Participação nos Lucros ou
Resultados e da própria PLR, descontado o valor pago a título de antecipação, respectivamente,
ambos referentes ao exercício de 2004, ou seja, após a companhia dispor de seus resultados, o
que contraria a legislação que rege a matéria, entendo que autoridade autuante fez uma análise
dos fatos sob o prisma das empresas privadas, e não considerando a recorrente como uma
empresa estatal.
Com efeito, do art. 5o, § 1o da Resolução CCE no 10/95, fica claro que os acordos
coletivos foram feitos em obediência tanto à norma em questão, que dispõe que “o pagamento
[da participação nos lucros ou resultados] se dará no mês imediatamente posterior à realização da
Assembleia Geral Ordinária, condicionado ao efetivo pagamento dos dividendos aos acionistas,
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.555 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000148/2009-52

como ao Despacho do Ministro do Estado da Fazenda de fls. 141, que recomenda ao seu
representante votar pelo pagamento da participação nos lucros e resultados observando-se
rigorosamente os termos e condições do Programa de Metas Corporativas para o Sistema
Petrobrás.
Assim, diante de todo o exposto e de todos os documentos anexados aos autos,
resta comprovado que o pagamento das participação nos lucros e resultados efetivado pela
recorrente no período questionado cumpriu os requisitos da legislação a ela aplicável.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Declaração de Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz
A presente exposição tem por desígnio explicitar as razões por que orientei meu
voto para negar provimento ao recurso interposto, contrariamente ao bem articulado
entendimento da i. Relatora - Conselheira de notória cultura tributária - a qual foi acompanhada
por parte desta Turma de Julgamento. Nesse contexto, com todas as vênias que possam me
conceder os nobres julgadores que proveram a pretensão da Recorrente, na hipótese vertente,
vislumbro conclusão diversa, haja vista o descumprimento das exigências contidas no art. 2o da
Lei no 10.101, de 2000, nada nele refletindo o suposto atendimento das diretrizes destinadas às
empresas estatais estabelecidas no art. 5o do mesmo diploma legal.
Assim entendido, a fim de melhor destacar a compreensão daquilo que
efetivamente diz a norma tributária, como se passa o que ali está dito e de que modo a situação
fática a ela se subsume, cabível replicar trechos do voto condutor da decisão proferida, nestes
termos:
Relata a autoridade fiscal no Relatório da Atividade Fiscal de fls. 13 ss. que:
(...)
Em 16 de fevereiro de 2005 a Alberto Pasqualini - REFAP S.A e o Sindicato
dos Trabalhadores na Indústria do Petróleo no Rio Grande do Sul -
SINDIPETRO/RS, assinaram acordo coletivo de trabalho tendo como objeto o
“pagamento de antecipação da Participação nos Lucros ou Resultados,
referente ao exercício de 2004”.
Da análise do referido acordo constata-se que o pagamento de antecipação da
participação nos lucros ou resultados não está de acordo com a legislação que
rege a matéria, ou seja, o presente acordo não contém regras claras e objetivas
quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.555 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000148/2009-52

adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado e foi ajustado após o exercício (2004) ao que o
mesmo se refere, portanto, o referido acordo só foi ajustado após a
companhia dispor de seu resultado e sem nenhuma participação dos
empregados no processo, isto é, não houve acordo ou convenção prévia.
[...]
(Destaques no original)
A regulamentação desse dispositivo constitucional ocorreu com a edição da Medida
Provisória no 794, de 29/12/94, [...]. Essa MP foi reeditada diversas vezes, até culminar
na edição da Lei no 10101/00, que, por sua vez, dispõe o seguinte nos seus arts. 2o e 5o:
Art.2oA participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (Redação dada
pela Lei no 12.832, de 2013)(Produção de efeito)
II-convenção ou acordo coletivo.
§1oDos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I-índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II-programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§2oO instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
(...).
Art.5o A participação de que trata o art. 1odesta Lei, relativamente aos
trabalhadores em empresas estatais, observará diretrizes específicas fixadas
pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais
empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do
capital social com direito a voto.
(Destaque no original)
Da leitura em conjunto dos dispositivos acima transcritos, extrai-se que a disciplina da
distribuição de lucros e resultados aplicável às empresas privadas é distinta daquela
aplicável às empresas estatais: às primeiras, aplica-se a regra do art. 2o da Lei no
10101/00, enquanto às segundas, aplica-se a disciplina do art. 5o, da mesma lei, que em
seu parágrafo cuida de esclarecer quais espécies de empresas se consideram estatais.
[...]
Conforme documentação anexada aos autos, a recorrente se trata de sociedade de
economia mista que, de fato, integra o Sistema Petrobrás, do que não discordam nem a
autoridade fiscal autuante, nem o julgador de primeira instância, quando afirmam que
“mesmo fazendo parte do sistema ‘PETROBRÁS’, a REFAP S.A é uma empresa com
CNPJ próprio”.
Consoante se vê na transcrição supra, a Recorrente é sociedade de economia mista
integrante do “Sistema Petrobrás”, com natureza jurídica de direito privado e CNPJ próprio,
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.555 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000148/2009-52

sujeitando-se às diretrizes estabelecidas no art. 5o da Lei no 10.101, de 2000. Portanto, o escopo
da presente Declaração será apenas esclarecer o entendimento de que a fruição do reportado
benefício fiscal pelas empresas estatais está condicionada ao cumprimento tanto dos requisitos
quanto das diretrizes legais estabelecidos pelos arts. 2o e 5o, respectivamente, da citada lei.
A propósito, a inferência de que as estatais não se sujeitam às regras dispostas no
referenciado art. 2o , ao meu sentir, não prospera sob os aspectos formais da norma e muito
menos quando se adentra propriamente no seu conteúdo material. É o que se mostrará na
sequência, iniciando-se pelos primeiros.
Nesse pressuposto, dita análise carece ser clareada pelo regramento para
elaboração, redação, alteração e consolidação de leis, presente na Lei Complementar no 95, de 26
de fevereiro de 1998, art. 11, inciso III, alíneas “c” e “d”, abaixo destacados:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida; (Destaquei)
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
Como visto, o eixo estrutural do ordenamento legal em análise, por si só, já afasta
a, no meu entender, equivocada hipótese das empresas estatais não se submeterem às regras
impostas pelo citado art. 2o. Afinal, tanto neste artigo como no 5o do mesmo diploma, não há um
único parágrafo excepcionando tais empreendimentos do cumprimento dos manifestados
requisitos estabelecidos no primeiro (art. 2o), como ocorre com a pessoa física e a entidade
sem fins lucrativos excepcionados pelo §3o do mesmo artigo, que ora replico para facilitar a
compreensão:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo: (Destaquei)
[...]
§ 3o Não se equipara a empresa, para os fins desta Lei:
I - a pessoa física;
II - a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:
Cabível entender que, quando o legislador quis excepcionar a regra por ele
imposta, assim o fez expressamente por meio do § 3o supracitado. Logo, fosse essa a sua
intenção, reportado comando de exclusão estaria presente em um dos citados artigos, o que,
como visto, não ocorreu. A exemplo, se fosse o caso, seguem supostas expressões possíveis: (i)
no art. 2o, § X “O disposto neste artigo não se aplica às empresas de que trata o art. 5o” e (ii) no
art. 5o, § Y “As empresas tratadas neste artigo não se sujeitam ao disposto no art. 2o”. Confira-se
amostra transcrita da Lei no 8.212, de 1991, por meio da qual se avista exemplo das manifestadas
exceções:
Art. 22A. A contribuição devida pela agroindústria [...]
[...]
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.555 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000148/2009-52

§ 2o O disposto neste artigo não se aplica às operações relativas à prestação de serviços
a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo devidas na forma do
art. 22 desta Lei.
[...]
Art. 23. As contribuições a cargo da empresa provenientes do faturamento [...]
[...]
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica às pessoas de que trata o art. 25.
(Destaquei)
No caso dos autos, convém ressaltar, tratou-se de escolha racional e razoável, pois
manifestada exceção deixou de ocorrer, porque, realmente, não poderia existir, já que a
Constituição Federal de 1988 (CF, de 1988), sujeita as empresas públicas, as sociedades de
economia mista e suas subsidiárias exploradoras de atividade econômica ao regime jurídico das
empresas privadas, aí se incluindo os direitos e obrigações tributários. Ademais, tratando-se
do gozo de privilégios fiscais, o legislador constituinte foi enfático tocante à isonomia destas
pessoas jurídicas com as demais do setor privado. É o que traz o art. 173, § 1o, inciso II, § 2o, da
Carta Magna, que ora transcrevo:
Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de
atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos
da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.
§ 1o A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia
mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou
comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: (Redação dada
pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
[...]
II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos
direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; (Incluído pela
Emenda Constitucional no 19, de 1998)
[...]
§ 2o As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de
privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.
(Destaquei)
Antes da inferência acerca do acima exposto, adianto que, consoante se mostrará
quando da análise do conteúdo material da norma, o ajuste orientador da empresa e
empregado no sentido de incrementar a integração entre trabalho e ganho de produtividade,
dividindo-se os resultados obtidos, é aquele estabelecido pelo art. 2o do ato legal estudado,
onde são negociados os direitos, atribuições e métricas de aferição dos resultados. Já as
diretrizes previstas no art. 5o do mesmo ato legal apenas disciplinam a autorização
governamental para a estatal implementar o respectivo programa, traduzindo-se etapa
antecedente ao referenciado ajuste visto no art. 2o da lei, que é comum a todas as empresas.
Do desenho posto, infere-se que o legislador jamais poderia dispensar tratamento
privilegiado quanto ao gozo do manifestado benefício fiscal pelas empresas estatais,
dispensando-as do notoriamente desgastante enfrentamento com a representação dos
empregados por ocasião da construção do suposto acordo. Afinal, o vasto interesse coletivo dos
trabalhadores confrontado com os propósitos e limitações dos empregadores tem o potencial de
refletir tensões decorrentes das expectativas e frustações experimentadas pelas partes durante o
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.555 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000148/2009-52

“jogo negocial” próprio da conjuntura vivenciada durante a definição das metas, dos
instrumentos de sua aferição e da lucratividade retornada para os beneficiados.
Sequenciando a análise, ainda que superado estivessem os aspectos formais da
norma, o que, ao nosso entendimento não ocorreu, seu conteúdo material parece cristalino no
sentido de que as estatais, tal como as demais empresas privadas, também se sujeitam às regras
prescritas no art. 2o ora estudado. É o que se mostrará na sequência.
A participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados das empresas traduz
direito social de matriz constitucional, eis que inserto no inciso XI do art. 7o do Capítulo II - Dos
Direitos Sociais - da CF, de 1988), verbis:
CAPÍTULO II - DOS DIREITOS SOCIAIS
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
[...]
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
(Destaquei)
Em sintonia com a CF, de 1988, a Lei no 8.212, de 1991, art. 28, inciso I, define
salário de contribuição como sendo a totalidade dos rendimentos auferidos a qualquer título pelo
segurado, destinados a retribuir o trabalho, aí se incluindo os ganhos habituais sob a forma de
utilidades. Contudo, mediante interpretação autêntica do transcrito comando constitucional, o
§ 9o, alínea “j”, do mesmo artigo da reportada lei previdenciária, isentou a PLR concedida aos
empregados da incidência tributária, desde que os requisitos estabelecidos na lei específica
reguladora do preceito constitucional supratranscrito sejam obedecidos. Confira-se:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica; (Destaquei).
Por oportuno, necessário lembrar que, perante a seguridade social, os órgãos e
entidades da administração pública são considerados “empresa”, razão por que, relativamente
aos segurados que lhes prestam serviços, quando não amparados por Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS), sujeitam-se às obrigações previdenciárias principais e acessórias.
Confira-se a disposição do art. 15, inciso I, da Lei no 8.212, de 1991:
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades
da administração pública direta, indireta e fundacional;
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.555 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000148/2009-52

Em dito pressuposto, transcrevo excerto do voto condutor da decisão proferida,
onde se vê menção expressa à necessidade das estatais efetivarem o acordo previsto no art. 2o
da Lei no 10.101, de 2000. Mais especificamente, os arts. 4o e 6o da Resolução CCE no 10, de
1995, respectivamente, trazem as expressões “para firmar acordo com vistas à participação dos
seus empregados nos lucros ou resultados” e “à participação convencionada com a empresa”.
Confira-se:
Nesse contexto, foi editada a Resolução CCE de no 10, de 30/05/95, pelo Conselho de
Coordenação e Controle de Empresas Estatais, que estabeleceu algumas regras para a
distribuição de lucros nas empresas estatais, complementando o mencionado art. 5o, que
se aplicam até o presente momento. (Destaque no original)
Dentre essas regras, dispõem os arts. 4°, 5o e 6o da Resolução CEE no 10/95 que
Art. 4° A empresa estatal, para firmar acordo com vistas à participação dos
seus empregados nos lucros ou resultados, deverá submeter previamente ao
CCE a respectiva proposta, encaminhada através do Ministério Setorial ao qual
esteja vinculada, indicando claramente:
[...]
Art. 6° O empregado somente fará jus à participação convencionada com a
empresa à qual está vinculado através do contrato de trabalho,
independentemente da sua lotação, vedada qualquer participação nos lucros ou
resultados de mais de uma empresa estatal, pertencente ou não ao mesmo grupo
ou conglomerado.
(Destaquei)
Ademais, o art. 5o da Lei no 10.101, de 2000 faz referência ao art. 1o do mesmo
ato legal - “A participação de que trata o art. 1o desta Lei” - , este, expressamente, ratificando o
propósito de incentivar a produtividade por meio da integração do capital (empresa) com o
trabalho (empregado), verbis:
Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como
incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição. (Destaquei)
Arrematando o até então posto, de um lado, citada lei não dispensou
expressamente as estatais de cumprirem os requisitos dispostos em seu art. 2o, como o fez com as
pessoas físicas e entidades sem fins lucrativos. Do outro, o cumprimento de tais requisitos
consta, igualmente expresso, nos arts. 4o e 6o da CCE no 10, de 1995, já que sinalizam a
realização dos acordos lá previstos. De mais a mais, a suposta dispensa de obrigatoriedade das
estatais obedecerem aos reportados requisitos vistos no mencionado art. 2o, implicaria um PLR
imposto de “cima para baixo”, já que sem qualquer participação dos empregados no
estabelecimento, aferição e acompanhamento das metas, contrariando dito modelo
remuneratório.
Por pertinente, considerando que a tributação é a regra no exercício da
competência tributária, as hipóteses de outorga de isenção devem ser interpretadas
literalmente, por traduzirem exceções no ordenamento jurídico. Logo, nos termos do art. 111 do
CTN, o entendimento quanto ao cumprimento dos aspectos formais e materiais exigidos para
excluir a incidência previdenciária da PLR distribuída aos empregados deve ser restritivo ao
literalmente previsto na legislação retrocitada. Confira-se:
Lei no 5.172, de 1966:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.555 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000148/2009-52

[...]
II - outorga de isenção;
Cotejando supracitadas normas, infere-se que o legislador dispensou tratamento
diferenciado às empresas que implementem sistema de remuneração dos seus empregados
baseado no incremento de produtividade. Assim, quando atendidos os preceitos legais, a estes
trabalhadores, desvinculada da remuneração, será destinada parcela dos ganhos econômicos
resultantes da produtividade decorrente do respectivo trabalho. Logo, não se trata de mera
gratificação franqueada deliberadamente pelo empregador, já que terá natureza jurídica de
rendimento tributável quando distribuída em desacordo com os requisitos formais e materiais
que suportam dita desoneração fiscal.
Assim sendo, infere-se que mencionado art. 5o determina tão somente que o
estabelecimento dos programa de remuneração mediante concessão da PLR das empresas
estatais carece atender diretrizes específicas fixadas pelo poder executivo, o que não se aplica
aos empreendimentos privados, os quais deliberaram a implementação de seus programas sem a
necessidade de prévia autorização estatal. Logo, enquanto a PLR das empresas privadas
sujeitam-se apenas aos requisitos previstos no citado art. 2o; o programa das estatais submete-se
tanto a estes requisitos, comuns ao meio privado, como às diretrizes vistas no manifestado art.
5o.
Mais especificamente, o enfrentamento da empresa – estatais e demais
empreendimentos privados - com a representação dos respectivos empregados por ocasião do
“jogo negocial” durante a definição das metas, dos instrumentos de sua aferição e da
lucratividade retornada para os beneficiados, terá de ser balizado pelas regras do manifestado
art. 2o. Contudo, tratando-se de estatais, por haver interesse público subjacente, a obtenção da
autorização para implementação do referido “sistema remuneratório” carece do atendimento
das diretrizes vistas no discutido art. 5o, traduzindo-se etapa antecedente ao referenciado ajuste
de que trata o art. 2o da lei, que é comum a todas as empresas.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital